Tribunal: TJSP
Processo: 2143296-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de parceria agrícola. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência Irresignação. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.